Tribunal: STF
Processo: ARE 1427969
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Criação de comissão especial no âmbito de Tribunal de Justiça, em regime de mutirão, para julgamento de ações de improbidade administrativa. 4. Alegada violação ao princípio do juiz natural. Não ocorrência. Precedentes. 5. Ofensa reflexa ao texto constitucional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.